Tribunal: TJSP
Processo: 1016067-46.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de procedência do pedido. Reforma. Ação ajuizada contra a Construtora do imóvel (CDHU). Imissão na posse em 2003, decorrente de compromisso de compra e venda. Cobrança referente a 2017 e 2018. Ciência inequívoca do condomínio, ante o considerável lapso temporal e o pagamento de parte das despesas por terceiro. Condomínio que juntou, em outro

Ementa:

DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de procedência do pedido. Reforma. Ação ajuizada contra a Construtora do imóvel (CDHU). Imissão na posse em 2003, decorrente de compromisso de compra e venda. Cobrança referente a 2017 e 2018. Ciência inequívoca do condomínio, ante o considerável lapso temporal e o pagamento de parte das despesas por terceiro. Condomínio que juntou, em outro feito, lista de presença em assembleia constando a assinatura do morador do apartamento objeto da dívida condominial. Indicações da ciência inequívoca da transmissão da posse entre compromissários comprador e vendedor, em decorrência de contrato de compromisso de compra e venda, com imissão na posse há mais de 18 anos da cobrança, mostra-se inviável a procedência do pedido de cobrança relacionado a despesas condominiais. Precedente vinculativo do STJ (Resp no 1345331/RS). Dever de uniformização da jurisprudência, mantendo-a estável, íntegra e coerente (art. 926 do CPC/2015)
Improcedência declarada, com inversão dos ônus sucumbenciais.
RECURSO PROVIDO.